Tribunal: TJPA
Processo: 0000888-94.2015.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000888-94.2015.8.14.0060

APELANTE: ROSELI SACRAMENTO DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal gravíssima. Insuficiência de provas. Improcedência. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Dosimetria. Vetores negativados. Fundamentação adequada. Redução do incremento da pena-base por desproporcionalidade. Recurso parcialmente provido.

I.
caso em exame

1.

Apelação interposta por ROSELI SACRAMENTO DO NASCIMENTO contra sentença que a condenou pelo crime de lesão corporal gravíssima (art. 129, §2º, IV, do Código Penal) à pena de 5 (cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia:
(i) a absolvição por insuficiência de provas;
(ii) alternativamente, a reforma da dosimetria para redução da pena-base ao mínimo legal.

II.
questão em discussão

2.

Duas questões centrais se apresentam:
(i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação da apelante pelo crime de lesão corporal gravíssima;
(ii) examinar a proporcionalidade da pena-base fixada, especialmente quanto ao incremento aplicado pelos vetores negativados.

III.
razões de decidir

Quanto ao pleito absolutório

3.

O conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar a condenação da apelante. A autoria e a materialidade do delito estão comprovadas por documentos como o Boletim de Ocorrência, laudos periciais que atestam deformidade permanente na vítima e o depoimento detalhado da vítima em juízo, que encontra respaldo nos demais elementos dos autos.

4.

A alegação de insuficiência de provas não prospera, pois a decisão de primeira instância analisou adequadamente as provas colhidas, destacando a premeditação do delito e o dolo evidente na conduta da apelante.

Quanto à dosimetria da pena

5.

A sentença considerou quatro vetores desfavoráveis do art. 59 do CP: culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime. A fundamentação utilizada para negativar os vetores é idônea, destacando a premeditação, o comportamento agressivo da apelante, a motivação baseada em vingança e a invasão de domicílio.

6.

No entanto, o incremento aplicado é desproporcional. A orientação do Superior Tribunal de Justiça sugere a aplicação de fração de 1/6 sobre a pena-base ou 1/8 sobre o intervalo, para cada vetor negativo, salvo fundamentação concreta que justifique fração superior, o que não ocorreu no caso.

7.

Feita a reforma necessária, considerando quatro vetores negativos, a pena-base é fixada em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, tornada concreta e definitiva, vez que ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição.

8.

Em atenção ao art. 33, §2º, "c", do Código Penal, fixa-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

IV.
dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 129, §2º, IV, e 33, §2º, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 798.776/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 8/11/2023; STJ, HC 598.051/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 23/02/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para reformar a dosimetria da pena da apelante, que passa a ser concreta e definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por

ROSELI SACRAMENTO DO NASCIMENTO
,

contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Tomé-Açu, que a condenou nas sanções punitivas do delito capitulado no art. 129, §2º, inciso IV, do Código Penal, a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (ID 21256298).

Em suas razões pede sua absolvição, sob os argumentos de insuficiência de provas. Alternativamente, pede a reforma da dosimetria, para que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
do recurso.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
não provimento
do

recurso (ID 21383660)
.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

“Consta dos inclusos autos de termo circunstanciado de ocorrência, que no dia 18.02.2015, por volta das 20h00, a acusada, Roseli Sacramento do Nascimento, portando uma faca, lesionou gravemente a adolescente Joseli Sousa da Silva, fato ocorrido na residência localizada na Quarta Travessa do Bairro Alvislândia, Distrito de Quatro Bocas, neste município.

Consoante via administrativa, a vítima estava na residência de uma amiga quando foi surpreendida pela acusada, que portando uma faca, passou a agredi-la, lesionando seu rosto e sua mão.

Tal fato se deu em razão da vítima ter se envolvido amorosamente com o ex-namorado da acusada.

Conforme o exame de lesão corporal complementar, de fls. 19/20, a ofensa à integridade física da vítima resultou deformidade permanente, devido as extensas cicatrizes na face”.

São os fatos.

1 – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

A defesa pede a absolvição da apelante, sob os argumentos de insuficiência de provas.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

Autoria e materialidade delitiva restaram fartamente provadas nos autos, pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID nº 21256287 - Pág. 3), Exame de Corpo de Delito (ID nº 21256287 - Pág. 9), Laudo Médico (ID nº 21256287 - Pág. 10), Perícia de Lesão Corporal (ID nº 21256288 - Pág. 5/06), e pelo depoimento da vítima em juízo.

A vítima JOSELI SOUSA DA SILVA declarou em juízo que, no dia dos fatos, a acusada foi até a sua residência, e que o motivo da agressão foi por causa de namorado. Relatou que a acusada invadiu a sua casa e começou a agredi-la. Disse ainda que a acusada chegou a ligar ameaçando que ia na sua casa, mas não acreditou. Afirmou que a acusada foi na sua residência já munida com uma faca. Que ficou mais de um mês parada em decorrência das agressões sofridas, além ter ficado com cicatrizes.

As informações da vítima encontram respaldo na prova técnica, cuju laudo pericial (ID de origem 64066056 - Pág. 9) atestou que a lesão ocasionou “
deformidade permanente, devida a extensas cicatrizes na face
”.

O laudo descreve, ainda:

“Ao exame verifico: Cicatrizes do tipo queloideanas localizadas nas seguintes regiões: parotídeomassetrina direita medindo 4,0 cm de extensão, mentoniana à direita medindo 1,5 cm de extensão, indo do lábio superior à esquerda até a região bucinadora esquerda medindo 5,5 cm de extensão, dorsal da mão esquerda em número de duas, medindo cada uma 4,5 cm e 5,0 cm de extensão. Cicatriz hipocrômica e normotrófica localizada na região da nuca à esquerda medindo 4,0 cm de extensão. Presença de manchas hipercrômicas, com características sugestivas de serem resultantes de escoriações lineares, provavelmente resultantes da ação de unhas humanas localizadas nas seguintes regiões: parotídeomasseterina direita, bucinadora à direita e malar direita. Cicatrizes hipertróficas e hipercrômicas localizadas nas seguintes regiões: dorsal da mão esquerda medindo 2,0 em de extensão e posterior do antebraço direito em seu terço distal medindo 2,5 cm de extensão. Cicatriz hipotrófica e normocrômica localizada na nuca à direita medindo 2,0 cm de extensão”.

Tenho, assim, que a decisão se sustenta por seus próprios fundamentos, fazendo análise adequada e satisfatória das provas reunidas nos autos, não havendo como acolher a tese de insuficiência de provas, inviabilizando, portanto, o pleito absolutório.

2 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA:

A defesa traz, como pleito alternativo, a reforma da dosimetria, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Vejamos a dosimetria, conforme operada na sentença:

“Analisando os requisitos dos art. 59 do Código Penal, a
culpabilidade
é elevada, pois a acusada premeditou o crime, além de ter ameaçado a vítima antes; a acusada não registra antecedentes, mas responde a outra ação penal (nº 0137392-10.2015.8.14.0060), cujos fatos são idênticos ao da presente ação: lesão corporal por ciúmes do namorado, o que indica

personalidade
voltada a prática delitiva dessa natureza, com manifestação de descontrole emocional, sentimento de posse e pouco apreço à integridade física das pessoas; conduta social

não foi suficientemente apurada; os
motivos
são negativos, pois o crime ocorreu em decorrência de vingança pela vítima ter se envolvido com o ex-namorado da acusada; as
circunstâncias
são negativas, visto que a acusada invadiu a casa da vítima ao cometer o delito, consequências são normais, não havendo particularidade que tenha tornado o fato mais gravoso; não há o que se falar em relação ao comportamento da vítima. Assim, fixo a pena-base para o delito de lesão corporal gravíssima em 5(cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão.

No caso em tela, não existem agravantes ou atenuantes.

Não existem causas de aumento ou diminuição de pena, de modo que torno a pena de 5(cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão em final e definitiva.

Com efeito, observo que magistrado negativou os vetores da culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do delito, para fixar a pena-base em 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Tenho que os fundamentos utilizados para negativar os vetores se apresentam irretocáveis (premeditação, agressividade e descontrole emocional, vingança e invasão de domicílio), inclusive a personalidade da apelante, vez que apresenta temperamento agressivo e descontrole emocional.

Nesse sentido:

(...)

4. Além disso, "personalidade é o conjunto de características psicológicas que determinam o padrão de pensar, sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoal e social de determinada pessoa.

Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras" (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - 8ª ed. - 2ª tiragem - Salvador: JusPodivm, 2014. p. 130). (...)

(STJ, AgRg no HC n. 798.776/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023.)

Ocorre que, à despeito da adequada e irretocável fundamentação referente aos vetores, tenho que o incremento foi desproporcional, sem que haja fundamentos para aplicação de fração diferente daquelas orientadas pelo Superior Tribunal de Justiça, o que merece, portanto, reforma, para que seja operado o incremento de 1/6 (correspondente a 4 meses) sobre a pena-base, por cada vetor negativo.

Passo a reforma necessária.

Mantida a análise do art. 59 do CP, conforme feito na sentença, e havendo 4 (quatro) vetores negativos à apelante, fixo sua pena-base em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que torno definitiva por não haver atenuantes e agravantes, nem causas de aumento ou diminuição de pena.

Fixo o regime inicial aberto para seu cumprimento, em obediência ao art. 33, §2º, ‘c’, do CP.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

3 – DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para reformar a dosimetria da pena da apelante, que passa a ser concreta e definitiva em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2024